Tribunal: TJDFT
Processo: 0740641-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TEORIA DA CAUSA ADEQUADA. GOLPE DO MOTOBOY.CULPA CONCORRENTE DO FORNECEDOR E DO CONSUMIDOR. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.
1.Na Lei no 8.078/90, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. Quando se trata de instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais. Nesse mesmo sentido a Súmula 479/STJ.
2.De outro lado, cabe esclarecer que o sistema civil brasileiro, especificamente quanto ao instituto da responsabilidade civil, adotou a teoria da causa adequada, que segundo Sérgio Cavalieri Filho, é dentre aquelas que melhor individualizam e qualificam as condições, porque o antecedente é não só necessário, mas também adequado à produção do resultado.
3. No caso, diante do contexto probatório, é impossível abstrair a corresponsabilidade do consumidor para com a guarda e segurança de suas senhas e cartão, disponibilizados facilmente a terceiro sob a falsa percepção de que o pedido partiu da área de segurança do banco. E nesse ponto, não é demais reafirmar que nem mesmo a agentes vinculados a esse setor é possível a entrega dessas informações, como reiteradamente avisado nos mais variados meios de comunicação oficial das instituições financeiras, a mídia em geral e pela internet.
4. Ademais, embora tenha o consumidor concorrido com sua conduta para o evento danoso, existiu concausa ou conduta concorrente da instituição financeira, que tipificada como falha (fato do serviço) do sistema de segurança, que se mostrou igualmente necessária e adequada para o sucesso nas fraudes perpetradas.
5.Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, não se vislumbra o dano moral de responsabilidade da instituição financeira, quando a conduta voluntária do cliente contribui de forma expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido.
6. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.